Tribunal: TJSP
Processo: 0000970-66.2018.8.26.0358
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000970-66.2018.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante NIVALDO
GOMES XAVIER JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000970-66.2018.8.26.0358 -Voto no
2
Voto número 47.358
Apelação Criminal no 000970-66.2018.8.26.0358
(1a Vara Judicial Comarca de Mirassol)
Apelante: NIVALDO GOMES XAVIER JUNIOR
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO – SÃO PAULO

1- Ao relatório da r. sentença de fls. 202/207, acrescenta-
se que Nivaldo Gomes Xavier Junior foi condenado, por incurso
no artigo 155, caput, do Código Penal, às penas de 1 ano e 9
meses de reclusão, em regime semiaberto, e de 15 dias-multa, no
mínimo legal.
Inconformado, apelou, a fls. 226/231, por meio da d.
causídica,
pretendendo,
em
síntese,
a
absolvição
por
insuficiência probatória.
O recurso foi contrariado, a fls. 249/251, e a Procuradoria
de Justiça, a fls. 256/260, manifestou-se pelo improvimento do
recurso.
É o relatório.
2- O apelo não merece acolhimento.
O MM. Juiz de Direito de primeiro grau deu adequada
solução à lide, analisando com propriedade as provas produzidas
e enfrentando todos os temas suscitados, de modo que, na forma
do permissivo constante do artigo 252 do Regimento Interno
deste Tribunal, de rigor a ratificação de seus fundamentos.
Nivaldo Gomes Xavier Junior foi condenado porque, nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000970-66.2018.8.26.0358 -Voto no
3
circunstâncias de tempo e lugar descritas na denúncia, subtraiu,
para si, o veículo Fiat Palio da vítima, Madalena Perpétuo Rossi
Amorim.
Autoria e materialidade delitivas comprovadas com o
boletim de ocorrência, com o auto de exibição e apreensão, com
o auto de avaliação (CR$ 15.000,00) e com a prova oral colhida no
feito.
Revel (fls. 139), o réu afirmou extrajudicialmente ter se
apossado da chave do veículo da vítima com o consentimento
desta para comprar cerveja, mas decidiu ir para casa, tendo
contatado Madalena por telefone, a quem informou que não
retornaria à festa, devendo ela buscar o veículo.
É dos autos que a vítima conheceu o réu em um posto de
gasolina, onde ele a ajudou a trocar um pneu, trocaram telefones
e estiveram juntos em festividade, ele a convite da vítima, em
casa de amigo desta, local em que o acusado, sem ser visto,
apoderou-se da chave do automóvel da ofendida e subtraiu o
veículo, que foi localizado dias depois, por diligência realizada
pela própria vítima, que chegou ao acusado por meio de
aplicativo bancário no celular do agente, esquecido na festa.
A testemunha Guilherme de Andrade acompanhou
Madalena ao local em que o acusado teria uma oficina mecânica,
fato do qual a vítima se lembrou, tendo logrado êxito em contatar
Ângela, ex-esposa do acusado, que concordaria em devolver o
veículo caso a “queixa” fosse retirada, tendo narrado que o
acusado era foragido da justiça e procurava uma forma de ir para
Três Lagoas MS, onde residiria sua genitora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000970-66.2018.8.26.0358 -Voto no
4
Policiais
militares
que
atenderam
à
ocorrência
confirmaram a narrativa que lhes fora reportada pela própria
ofendida, que em momento algum manifestou ter consentido na
entrega da chave do seu carro ao acusado, restando bem
delineado o furto imputado ao ora apelante.
Diante do robusto conjunto probatório, a pretensão
absolutória consubstancia-se mero exercício do amplo direito de
defesa e esgotamento do duplo grau de jurisdição.
Bem calibradas as penas, as majorações em primeira
fase foram bem alicerçadas nos maus antecedentes, na intensa
ousadia e na premeditação, assim como a reincidência em
segunda fase, totalizando 1 ano e 9 meses de reclusão e 15 dias-
multa, no piso, fixado o regime semiaberto por conta da recidiva,
não se mostrando recomendável a substituição da pena privativa
de liberdade por alternativas nas circunstâncias do caso
concreto.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo defensivo,
mantendo-se a r. sentença, por seus fundamentos.

CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR